Tribunal: STF
Processo: Rcl 69231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. IMEDIATO ENVIO DOS PROCEDIMENTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MANUTENÇÃO DOS ATOS JÁ REALIZADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M F M, em 20.6.2024, contra ato da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará, pelo qual teriam sido instaurados os “procedimentos investigatórios criminais (PIC), n. 06.2024.00000219-9 e n. 06.2024.00000217-7, sem que houvesse a submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 2, e-doc. 1), em alegada contrariedade aos julgados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



     2. O reclamante narra que, “no dia 23 de novembro de 2023, fora noticiado, anonimamente, supostos ilícitos criminais na Prefeitura Municipal de Crateús/CE, referente à licitação de locação de máquinas e veículos pesados, que teriam envolvimento direto do Prefeito Municipal, o Sr. Marcelo Ferreira Machado, ora reclamante, além de outros agentes públicos municipais, bem como das empresas contratadas, concernente aos seguintes procedimentos licitatórios: Pregão Eletrônico 016/2022, Pregão Eletrônico 002/2021 e Pregão Eletrônico 006/2021.



    Em 30 de janeiro de 2024, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP), instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), n. 06.2024.00000219-9, para apurar a referida notícia de supostos atos ilícitos que, em tese, teriam sido praticados pelo reclamante. 



    O Parquet estadual procedeu com diligências e inspeção Ministerial in loco, no município de Crateús/CE, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, e nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2024, oportunidade em que inspecionou documentos referentes aos Pregões Eletrônicos supracitados. 



    A partir de tais diligências, o Órgão Ministerial apontou indícios da prática de crimes contra a Administração Pública, tais como dos crimes do art. 1º, inciso I, II e III, do DL 201/67, bem como do art. 299, art. 288, art. 312, art. 30, art. 69, todos do CP, cumulados com o art. 90, da Lei n. 8.666/93. 



    Em 27 de fevereiro de 2024, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0622249-14.2024.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o MPCE requereu medidas cautelares em face do reclamante e de outros investigados. 



    Em sede de Decisão Interlocutória, a ínclita Desa. Relatora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves atendeu aos requerimentos do douto Órgão Ministerial e autorizou o cumprimento das seguintes medidas cautelares em desfavor do ora reclamante: i) busca e apreensão; ii) quebra do sigilo bancário e fiscal; iii) suspensão temporária da função pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias; iv) proibição de frequência às repartições públicas do município de Crateús/CE, e v) que o município de Crateús encerrasse todas as licitações e contratos, bem como suspendesse todos os pagamentos envolvendo a pessoa jurídica Exata Construções e Locações e DL Construções e Locações. Referidas cautelares foram cumpridas no dia 16 de maio de 2024” (fls. 3-4, e-doc. 1).



     



    Alega que outras denúncias anônimas teriam levado à instauração de investigação, sem autorização judicial, da “NF n. 01.2024.00000386-5”, da “NF n. 01.2024.00000369-8”, e, “em similitude de modus operandi, foram instaurados, junto à PROCAP/MPCE, outros procedimentos investigativos sem a devida autorização e supervisão judicial (TJ/CE): n. 01.2023.00030374-1, n. 01.2023.00030474-0, n. 01.2023.00030486-2 e n. 01.2023.00030491-8” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o MPCE, por meio da PROCAP, atraiu para si os poderes investigatórios sobre as supostas condutas do reclamante, Prefeito de Crateús/CE, em total desacordo com o estabelecido por esta Suprema Corte, haja vista não ter albergado a autorização e a supervisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem olvidar do estranho modus operandi de todos os procedimentos, que tiveram sua origem em denúncias apócrifas e célere atuação ministerial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Menciona decisão proferida pelo Ministro André Mendonça “no último dia 14 de junho de 2024”, no julgamento da Reclamação n. 66.128/CE, que conteria “os mesmos fatos ensejadores da presente peça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o reclamante não pode suportar a extrema coação ilegal de afastamento do cargo público a que está impelido, fato este ocorrido desde o dia 16 de maio de 2024, quando da deflagração da operação no município, visto que referida medida, além de ter sido proferida ao alvedrio do devido processo, nos termos acima esposados, revela verdadeira cassação indireta do mandato eletivo, especialmente em ano eleitoral e na pré-campanha” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, determinando a suspensão dos procedimentos investigativos criminais em face do reclamante, até o julgamento meritório desta ação constitucional, tendo em conta os contornos de cassação indireta declinados nesta peça, assim como os efeitos irradiados sobre o pleito eleitoral que se avizinha e que assumem caráter de periculum in mora reverso, porquanto irreversíveis os danosos impactos que emergem do decreto cautelar, na hipótese de manutenção das medidas determinadas na decisão monocrática nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 0622249-14.2024.8.06.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 



    b) A notificação das autoridades reclamadas para prestarem as informações pertinentes; 



    c) A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação, e 



    d) Meritoriamente, a procedência da presente reclamação, ratificando a liminar, determinando a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público relacionadas aos procedimentos investigativos criminais, bem como de todos os elementos probatórios correspondentes” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    3. Em 25.6.2024, determinou-se fosse oficiado à Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará e à Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, Relatora da Cautelar Inominada Criminal n. 0622249-14.2024.8.06.0000, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação.



    4. A Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará prestou informações em 28.6.2024 (e-doc. 17) e a Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves prestou informações em 3.7.2024 (e-doc. 25).



    5. Em 3.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho neste sentido: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. (...) Findo o recesso, encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 29).



    6. Em 5.7.2024, o reclamante requereu a reconsideração do despacho, indeferido pela Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal em 9.7.2024 (e-doc. 35).



    7. Em 25.7.2024, determinou-se vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela improcedência da reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    9. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará teria instaurado os “procedimentos investigatórios criminais (PIC), n. 06.2024.00000219-9 e n. 06.2024.00000217-7, sem que houvesse a submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 2, e-doc. 1) em contrariedade às decisões proferidas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



    10. Em 16.5.2022 e 16.8.2022, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes.



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 7.083, de minha relatoria, DJe 24.5.2022).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente” (ADI n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.9.2022).



    11. Ao prestar informações, a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará afirmou:



    “Inicialmente, cabe esclarecer que, nos termos do art. 1º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, as Notícias de Fatos são quaisquer demandas dirigidas aos órgãos da atividade-fim do Ministério-Público: (...)



    Se mesmo após diligências preliminares não forem constatados elementos suficientes a ensejar a instauração de Procedimento Investigatório Criminal, a persecução penal não é iniciada. É irrazoável que, independente de conter elementos a permitir a instauração de PIC ou não, todas as NF aportadas na PROCAP devam ser autorizadas pelo Egrégio TJCE, mormente o volume de NFs que não darão vazão à persecução penal e serão analisada para uma finalidade inócua.



    Por outro lado, em sendo constatada a justa causa para a deflagração da persecução penal, a Notícia de Fato é ‘evoluída’ para Procedimento Investigatório Criminal, e ganha nova numeração no MPCE, iniciada por ‘06’.



    Consoante art. 1º da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, os Procedimentos Investigatórios Criminais são instrumentos administrativos cuja finalidade é apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública. Nesse sentido: (...)



    Por exemplo da NF nº 01.2023.00030374-1 originou-se o PIC nº 06.2024.00000217-7, e da NF nº 01.2023.00030486-2 originou-se o PIC nº 06.2024.00000219-9, não se havendo falar em investigações criminais no seio dessas notícias de fato, mas de averiguações preliminares que culminaram na aferição da justa causa para a instauração de procedimento perquiritório.



    4 – O TRÂMITE DO PIC Nº 06.2024.00000217-7 E DO PIC Nº 06.2024.00000219-9.



    O Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000217-7, foi originado mediante conversão da Notícia de Fato nº 01.2023.00030374-1, autuada em 22 de novembro de 2023, tendo por escopo a apuração de possíveis irregularidades decorrentes da contratação de cooperativa de prestação de serviços no Município de Crateús/CE. A portaria do mencionado PIC (vide Portaria de Instauração nº 0001/2024) data de 30 de janeiro de 2024 - cópia anexa.



    De maneira concomitante, ou seja, em 31 de janeiro de 2024, esta Procuradoria especializada deu plena ciência da instauração do aludido PIC ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediante peticionamento próprio que gerou os autos judiciais nº 0621211-64.2024.8.06.0000, cujo teor e recibo de protocolo encontram-se anexos.



    Da mesma forma se procedeu em relação ao Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000219-9, decorrente dos fatos mencionados na Notícia de Fato nº 01.2023.00030486-2, também autuada em 22 de novembro de 2023, visando apurar supostas ilicitudes na execução de contratos de locação de máquinas pesadas no Município de Crateús/CE. A portaria do referenciado PIC (Portaria de Instauração nº 0002/2024), data igualmente de 30 de janeiro de 2024 - cópia anexa, ocorrendo concomitantemente à sua abertura, ou seja, no dia 31 de janeiro de 2024, a devida comunicação ao Poder Judiciário nos autos nº 0621207-27.2024.8.06.0000, conforme petição e recibos de protocolo ora anexados.



    No tocante às investigações encartadas neste PIC nº 06.2024.00000219-9, o Reclamante menciona ainda a existência da Ação Cautelar Inominada Criminal nº 0622249-14.2024.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Isso somente corrobora o fato que o Poder Judiciário detinha conhecimento das investigações e as autorizou, do contrário teria indeferido as medidas pleiteadas. Mas não foi isso que ocorreu, conforme se observa na decisão judicial trazida aos autos pelo próprio Reclamante.



    Importa salientar que os dois procedimentos nominalmente citados acima representam apenas um recorte ilustrativo do que tem sido feito nesta PROCAP, com a materialização da supervisão judicial de Procedimentos Investigatórios Criminais durante toda a tramitação das investigações, desde seu nascedouro. (...)



    6 – SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES EM DESFAVOR DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO.



    No tocante às autoridades com prerrogativa de foro, a orientação jurisprudencial vigente no Tribunal de Justiça alencariano se opõe, por exemplo, àquela seguida pelos Tribunais de Justiça de Goiás, do Pará e do Amapá.



    O entendimento encorpou-se há aproximadamente uma década, quando em despacho datado de 02/12/2015, nos autos da Medida Cautelar nº 0745941-96.2014.8.06.0001, o Desembargador José Tarcílio Sousa da Silva verberou, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que ‘o procedimento investigatório não necessita de autorização desta Corte, mesmo tratando de pessoa detentora de foro privilegiado, bastando o órgão investigante encaminhar, no prazo legal, os elementos de inquisição ao Sodalício competente para o processamento e julgamento de eventual ação decorrente da investigação’.



    Na mesma toada, os Desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos, Francisco Carneiro Lima, Francisca Adelineide Viana e Lígia Andrade de Alencar Magalhães deferiram medidas cautelares nos processos nº 0001392-74.2016.8.06.0000, 0001178-83.2016.8.06.0000, 0000240-54.2017.8.06.0000 e 0001593-32.2017.8.06.0000, requeridas pela PROCAP, com base em investigações dirigidas pelo Ministério Público em PICs, instaurados sem prévia autorização do TJCE, formando-se o entendimento jurisprudencial. Importante frisar que as medidas que demandam reserva de jurisdição sempre foram previamente analisadas pelo Sodalício cearense.



    Vale ressaltar que, nos idos de 2017, o Superior Tribunal de Justiça apreciou caso envolvendo a PROCAP/CE. Tratou-se do RHC 73.829/CE (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017), no qual a Corte Superior reafirmou, quantos aos investigados, que ‘embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o Tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário’.



    No Supremo Tribunal Federal, já em 2021, em reafirmação da jurisprudência, cite-se o HC 177.992/GO (Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data de Publicação: 27/08/2021), em cuja ementa explicitamente se ponderou que ‘o ato de instauração de inquérito ou procedimento investigatório contra Prefeitos Municipais independe de autorização do Tribunal competente para processar e julgar o detentor da prerrogativa de foro’. E mais, que ‘a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP’.



    Em todo caso, não obstante o overruling dessa jurisprudência acima referenciada, fato é que o Tribunal de Justiça do Ceará foi informado da instauração dos PICs nº 06.2024.000002177 e nº 06.2024.00000217-7 tão logo estes foram deflagrados, nos moldes do que impõe o julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, e considerando que a autorização para instauração do procedimento investigatório em desfavor de detentores de prerrogativa de foro serve para que o Poder Judiciário possa certifica-se em acompanhar tais investigações desde o nascedouro, esse espírito foi preservado. O TJCE tomou ciência dos PICs concomitantemente a suas instaurações, não se devendo falar em nulidade da persecução penal.



    7 – SUBSIDIARIAMENTE, A MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO.



    Ainda que tivesse havido uma investigação sem autorização do Poder Judiciário, seria necessário ponderar os efeitos decorrentes da nítida modificação do entendimento até então consagrado nas Cortes Superiores.



    Nesse cenário, deve incidir a previsão contida no artigo 23 da LINDB, que dispõe que a decisão judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.



    Noutros termos, a LINDB impõe a necessária observância à proporcionalidade entre a nova obrigação e os termos anteriormente praticados, tudo com o fito de evitar prejuízos aos interesses gerais.



    Observando os termos das ADIs citadas pelo reclamante, contudo, verifica-se que não foi estabelecida uma forma de transição, inexistindo modulação dos efeitos dos julgados, posto que, como já mencionado, as duas ações foram julgadas improcedentes.



    A fim de definir o que poderia ser feito nessa situação, urge destacar os termos da ADI 7447, julgada pelo Pleno do STF em novembro de 2023.



    Na oportunidade, o Relator do feito na Suprema Corte, após fazer alusão às ADIs 6732 e 7083, apreciou a Constituição do Estado do Pará e o Regimento Interno do TJPA, estabelecendo a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal, determinando o envio dos autos investigatórios para que fosse aferida a existência de justa causa dos procedimentos: (...)



    O referido julgado, portanto, traçou uma clara distinção. Para as investigações posteriores ao julgado, estabeleceu-se a obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Para as investigações instauradas antes do julgado, incumbiria à Corte Local apreciar a justa causa para a continuidade dos procedimentos. Houve saudável compatibilização entre dois interesses igualmente importantes para a sociedade e indivíduos. (...)



    Não se mostra razoável que o STF, em novembro de 2023, permita a análise da justa causa dos procedimentos investigatórios que até então tramitaram sem expressa anuência judicial e, em junho de 2024, anule investigação que já conta inclusive com o deferimento de medidas cautelares por parte do Tribunal de Justiça Cearense. Noutros termos, não é razoável que o STF permita a continuidade de uma investigação que até novembro de 2023 tramitou sem anuência judicial e, posteriormente, anule uma investigação que, já em novembro de 2023, contava com a análise e anuência do juízo natural do feito” (fls. 2-11, e-doc. 17).



    12. Na espécie, como realçado pela Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará, após a constatação de justa causa para deflagração da persecução penal contra autoridade detentora de prerrogativa de foro, as Notícias de Fato ns. 01.2023.00030374-1 e 01.2023.00030486-2 originaram, respectivamente, os Procedimentos Investigatórios Criminais ns. 06.2024.00000217-7 e 06.2024.00000219-9. 



    Embora a instauração dos procedimentos investigatórios criminais não tenha sido precedida de autorização do Tribunal de Justiça do Ceará, foi devidamente comunicada àquele órgão, de forma a possibilitar a supervisão judicial da investigação.



    13. O Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2024.00000219-9 foi comunicado ao Tribunal de Justiça do Ceará, autuado como PIC-MP n. 0621207-27.2024.8.06.0000 e distribuído à Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, que, em 16.2.2024, proferiu o seguinte despacho:



    “Trata-se de remessa de Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 06.2024.00000219-9, através da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública, para apurar possíveis ilicitudes na contratação e execução do contrato resultante do procedimento PE nº 016/22FG/SRP/2022, para locação de máquinas pesadas, pelo município de Crateús/CE.



    O Ministério Público do Estado do Ceará requereu: ‘a distribuição a Membro da Seção Criminal, em ‘segredo de justiça’, a fim de que os autos sejam consultáveis apenas pelas partes cadastradas...’ e ‘a concessão de vista, pelo(a) Exmo.(a) Relator(a) designado(a), para juntarmos, quando necessário, peças e documentos referentes à investigação.’



    Desta forma, concedo o sigilo absoluto requerido. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público, através da PROCAP – Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública, para anexar o que julgar necessário”.



    Em 19.2.2024, a Cautelar Inominada Criminal n. 0622249-14.2024.8.06.0000 foi distribuída por prevenção.



    Em 5.4.2024, a Desembargadora Relatora deferiu requerimentos liminares formulados pelo Ministério Público, entre os quais a suspensão das funções públicas do reclamante por 180 dias.



    14. A autoridade reclamada informou que a forma por ela adotada nos procedimentos investigatórios contra autoridade com prerrogativa de foro é a comunicação ao Tribunal de Justiça do Ceará, dispensando-se, entretanto, autorização do Tribunal de Justiça para a instauração do procedimento investigatório criminal.



    15. A dispensa de prévia autorização do Tribunal de Justiça estadual para a instauração do procedimento investigatório criminal contraria as decisões proferidas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



    16. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, da qual fazem partes os julgados apontados como paradigmas na presente reclamação, no sentido de que, nos “casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007)” (RE n. 1.322.854-AgR-EDv, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.8.2023).



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei ordinária, dispõe-se serem “atribuições do Relator (...) determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial. 



    17. A mesma interpretação tem sido aplicada por este Supremo Tribunal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente.



    A simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados, merecendo tratamento adequado em sua atuação. 



    Pela interpretação sistemática da Constituição da República e adotando-se a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, a mesma razão jurídica aproveitada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos i